Tribunal: TJBA
Processo: 8008608-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8008608-25.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CONDEÚBA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000924-79.2025.8.05.0066 PACIENTE: GEISA SENA NOVAES IMPETRANTES/ADVOGADOS: TIAGO TELLES e MANOEL LINO SILVA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEÚBA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À TESE DE EXCESSO PRAZAL. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO PRISIONAL. ATUALIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Geisa Sena Novaes contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba, com pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo para prolação de sentença e ausência de fundamentos concretos e atuais para a custódia, em processo no qual foi denunciada pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos atuais e concretos para a manutenção da prisão preventiva da Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois o fato superveniente sana o vício apontado no writ e prejudica a análise da tese de excesso prazal. 4. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou a Paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, absolveu-a da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e reavaliou expressamente a necessidade da custódia cautelar. 5. O Juízo de origem mantém a prisão preventiva porque considera inalterados e reforçados os fundamentos do decreto prisional pela condenação superveniente, pelo quantum da pena fixada, pelo regime inicial fechado e pela gravidade concreta dos delitos. 6. A negativa do direito de recorrer em liberdade demonstra a atualidade dos motivos da segregação cautelar e afasta a alegação de esvaziamento da fundamentação da prisão. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de excesso de prazo para prolação da sentença no habeas corpus. 2. A sentença condenatória que reavalia a custódia cautelar e nega o direito de recorrer em liberdade reforça a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva. 3. O quantum da pena, o regime inicial fechado e a gravidade concreta do delito autorizam a manutenção da prisão preventiva quando o juízo reconhece a persistência dos motivos do decreto constritivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 732.146/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8008608-25.2026.8.05.0000, da comarca de Condeúba, em que figura como paciente Geisa Sena Novaes e impetrantes os advogados Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8008608-25.2026.8.05.0000